Tribunal: TJDFT
Processo: 0704291-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0704291-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA JOSE TEIXEIRA XAVIER EMBARGADO: MOACIR GUIMARAES D E S P A C H O Em razão do ímpeto modificativo a que visam os embargos de declaração opostos por MARIA JOSE TEIXEIRA XAVIER (ID 25919643), em nome do postulado do contraditório e em atenção ao disposto no § 2o do art. 1.023 do CPC, oportunizo ao embargado manifestar-se acerca das razões recursais, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 25 de junho de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora